Tribunal: TJMT
Processo: 0018275-42.2018.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018275-42.2018.811.0015
RECORRENTE: EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49702971) interposto por EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44055478):
“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO – IR.RESGINAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 231 STJ - CONCESSÃO DA MINORANTE PREVISTA NO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006 – INAPLICABILIDADE –REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - COMPROVADA DEDICAÇÃO AO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA - INVIABILIDADE – REGIME INICIAL APLICADO COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA SÚMULA 719, DO STF - RECURSO IMPROVIDO. A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ, não havendo ques e falar em inconstitucionalidade da norma. A apelante não preenche os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que é conhecida no meio policial por se dedicar “às atividades criminosas e ser integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, além de responder a processos por tráfico de drogas, juntamente com um dos líderes da facção criminosa, em que já foi condenado em primeira instância, (cód. 313935) e (cód. 317160), circunstâncias que denotam o exercício do tráfico como seu meio de vida. A norma descrita no art. 33, §2o, alínea ‘b’, do CP, não obriga o juiz sentenciante, mesmo sendo a pena aplicada é inferior a 08 (oito) anos, aplicar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719, do STF.” (Ap 0018275-42.2018.811.0015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020)
Alega violação aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, bem como ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de inidoneidade na fundamentação utilizada para a fixação do regime inicial fechado diante da ausência de qualquer circunstância judicial tida por desfavorável, tanto que fixada a pena-base no mínimo legal.
Recurso tempestivo (Id. 50132990).
Contrarrazões – Id. 51952961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende a Recorrente a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, haja vista que nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada no seu mínimo legal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A norma descrita no art. 33, §2o, alínea ‘b’, do CP, não obriga o juiz sentenciante, mesmo sendo a pena aplicada é inferior a 08 (oito) anos, aplicar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719, do STF.
(...)
In casu, mesmo tendo sido aplicada a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, impõe-se a aplicação do regime inicial mais gravoso em razão das particularidades do caso concreto e sua gravidade, além pela variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e LSD), que denotam a habitualidade no exercício da traficância, impondo a manutenção do regime aplicado. Razão pela qual, mantenho a decisão em todos os termos.” (Id. 44055477)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a variedade da droga apreendida também constitui fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Irrelevante a detração do período em que o agravante ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado, pela grande quantidade, natureza e diversidade de droga, não havendo falar em violação do art. 387, § 2o, do CPP. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1624609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, §2°, “b” e 59, ambos do CP, e ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v